Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COBRANÇA DE PINTURA, REFORMA E HONORÁRIOS. VISTORIA NÃO APRESENTADA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Não caracteriza cerceamento de defesa a não realização da oitiva de testemunhas se não houve requerimento no momento oportuno. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
4. Na hipótese, as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial, que foi desocupado em 22/8/2023. O autor, locador, alega que a parte ré deve arcar com os custos da pintura, reforma e honorários advocatícios (R$ 1.440,00).
5. Se o autor não apresentou laudo de vistoria inicial, é indevida a indenização dos danos supostamente verificados no imóvel depois da entrega das chaves.
6. Inexistindo prova do dano material, que serve de base para aplicação do percentual de honorários advocatícios contratuais, não há que se falar em condenação nesse sentido.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.